Tribunal: TJDFT
Processo: 0716852-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
RECURSO EM AGRAVO. FALTA GRAVE. POSSE DE CELULAR E FONE DE OUVIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. AUTO DE APREENSÃO. VALOR PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os depoimentos prestados por agentes penitenciários são dotados de fé inerente à função pública, na medida em que provêm do exercício de suas atribuições, e podem ser empregados para lastrear a conclusão pela autoria e materialidade de falta grave, notadamente quando corroborados pela apreensão do celular localizado na bandeja do interno, em scanner.

2. Para apuração da falta grave não se exigem as mesmas formalidades previstas para a instrução processual criminal, não sendo necessária a repetição da oitiva do agente penitenciário em Juízo, mas basta que seja oportunizada a manifestação do apenado, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

3. Recurso desprovido.